Tribunal: STF
Processo: ACO 2107
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Casa da Moeda do Brasil - CMB opôs embargos de declaração (eDoc 79) em face da decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na ação (eDoc 77), reconhecendo à autora a imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, IV, “a”) quanto aos serviços prestados em regime de exclusividade, bem assim condenei a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. 



    Alega erro material, sob o argumento de que a decisão não teria considerado que a parte ré, ora embargada, é o Estado do Rio de Janeiro. À luz do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), tal fato exigiria a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência conforme o § 3º do referido artigo, uma vez que se trata de causa em que a Fazenda Pública estadual é parte. 



    Segundo aduz, “o juízo de equidade do art. 85, § 8º, do CPC, para a fixação de honorários advocatícios é aplicado de forma residual, à luz da interpretação deste dispositivo infraconstitucional fixada pelo STJ no Tema 1076, na sistemática do Recursos Repetitivos (arts. 1036 e ss., do CPC)”.  



    Pede o acolhimento dos aclaratórios para eliminar o erro material, de modo “que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados de acordo com o art. 85, § 3º do CPC, afastando a aplicação do art. 85, § 8º do CPC”.  



    O Estado do Rio de Janeiro apresentou impugnação (eDoc 83). Defende a aplicação do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil a casos como o dos autos, consoante já decidido pelo Supremo. Argui destinar-se o § 3º do art. 85 do CPC a causas entre a fazenda pública e particulares, nunca entre duas entidades públicas, em especial quando a questão se trata de conflito federativo. Postula, por fim, a rejeição dos embargos.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por advogado constituído.   



    O cabimento dos embargos de declaração pressupõe unicamente a alegação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A existência ou não dos defeitos é questão concernente ao mérito.  



    Tal recurso tem função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e é passível de conhecimento apenas nas hipóteses em que se pretende o saneamento da pecha apontada (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga eventual pretensão de rediscutir matéria previamente julgada.



    No mérito, não assiste razão à parte embargante.



    A decisão embargada não padece da pecha arguida pela parte, não havendo falar em erro material.



    Erro material ocorre, nas lições da doutrina, quando há “incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são os exemplos mais comuns” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023). 



    No pronunciamento atacado, o arbitramento dos honorários advocatícios se deu nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando a natureza de fazenda pública da ré, ora embargada. Não se vislumbra qualquer inexatidão material quanto ao ponto. 



    Na realidade, a parte desenvolve argumentação destoante do propósito de sanar erro material no decisum embargado. Exsurge evidente a pretensão de se obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já decidida no processo, para fins de majoração da verba honorária.



    Com efeito, a Corte já se manifestou no sentido de serem “incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (PPE 623 ED, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 10 de fevereiro de 2014).



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente